Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721463-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ECTOR FERNANDES DE SOUSA ALVES D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator